Tribunal: STF
Processo: AI 156329
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-01
Data de publicação: 1994-03-01

Ementa:
Recurso extraordinário – prequestionamento- matéria legal. O recurso extraordinário pressupõe o prequestionamento do tema nele veiculado. Isto não ocorre, sob o ângulo da apreciação de matéria constitucional, quando a Corte de origem, defrontando-se com recurso de revista, assenta a falta de enquadramento deste em um dos permissivos do artigo 896 consolidado, indicando que a Corte regional não adentrou o exame da controvérsia nele veiculada e que os arestos paradigmas mostram-se inespecíficos.